Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. VALOR SUPERIOR A 10% DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros de titularidade da agravante, via SISBAJUD, no valor total de R$ 456,60.

2. O fato relevante. Sustenta a agravante/executada que a verba é impenhorável por integrar a remuneração que aufere na atuação esporádica como microempreendedora autônoma. Argumenta que os bloqueios, em contas de sua titularidade, incidiram sobre saldos ínfimos, de natureza alimentar, o que estaria suficientemente demonstrado. Verbera que a menção ao fato de que o valor penhorado corresponde a mais de 10% do valor do débito não possui amparo legal. Liminarmente, pede a suspensão dos efeitos da decisão para que não seja deferido o levantamento da quantia penhorada. No mérito, requer: a) a reforma da decisão para desbloqueio e levantamento do valor em seu favor; b) que sejam vedadas novas penhoras, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha; c) que se afaste a multa prevista no artigo 523, parágrafo 1o, do CPC; d) que se determine que futuras penhoras, via SISBAJUD, sejam precedidas de identificação da natureza das quantias, sob pena de nulidade.

3. Decisão anterior. Deferida a gratuidade de justiça e o pedido de concessão de efeito suspensivo na decisão de ID 75270793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da penhora de ativos financeiros pertencentes à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222).Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.

6. No caso dos autos, justifica-se a manutenção do bloqueio e a consequente liberação do montante em favor da parte exequente pelo fato de que a executada não demonstrou a impenhorabilidade dos recursos encontrados em suas contas. A alegação é no sentido de que os valores provêm da atuação esporádica como trabalhadora autônoma, mas a parte não se desincumbiu do ônus de correlacionar os valores encontrados com as respectivas transações comerciais que lhe permitiram o recebimento das quantias. A simples juntada dos extratos a este recurso e ao cumprimento de sentença correlato não é suficiente para demonstrar a origem dos valores e tampouco se presta a essa finalidade a alegação de que é dependente de seu filho perante a Receita Federal.

7. O argumento de que os valores são ínfimos não merece prosperar. De acordo com o artigo 836, do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. A intenção do legislador foi no sentido de que os atos executórios observem os princípios da utilidade do processo executivo e da proporcionalidade, justamente para que medidas constritivas não tenham resultados inexpressivos e insuficientes para satisfazer minimamente a obrigação. Precedente: TJDFT, Acórdão 2008402.
8. Como destacado na decisão agravada, o valor penhorado supera 10% (dez por cento) do débito e, portanto, permite quitação parcial da dívida exequenda. Relevante destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida” (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP), o que afastaria, em todo caso, a pretensão da agravante.

9. Os demais pedidos formulados não merecem conhecimento, pois constituem inovação recursal, especialmente no que concerne à aplicação da multa prevista no artigo 523, do CPC, tema que não foi objeto da decisão combatida e, considerando o estágio processual, já se encontra precluso. Tampouco merecem análise as pretensões atinentes a futuras diligências via SISBAJUD, pois inviável, na hipótese, a impugnação preventiva de decisão judicial, sobretudo porque não se identificou qualquer ilegalidade no uso do referido sistema pelo Juízo de origem.

10. Nesse cenário, deve ser mantida a decisão impugnada, impondo-se, também, a revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO

11. Decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso revogada (ID 75270793).

12. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.

13. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 833, inc. IV, 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023; AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. em 14/12/2021; TJDFT, Acórdão 2008402, 0706701-90.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025.